Tribunal: TJES
Processo: 0003625-09.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003625-09.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELIZABETE MARIA LAGE ZANOTTI e outros (35)

COATOR: JUIZ AUXILIAR DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A TODOS OS IMPETRANTES. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita apenas a 3 dos 36 impetrantes, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica quanto aos demais. Os agravantes requerem a extensão do benefício a todos os litisconsortes, alegando que juntaram aos autos documentação que comprova a condição econômica de cada um.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos pelos agravantes comprovam a hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita; (ii) determinar se a ausência de comprovação documental por parte de alguns litisconsortes justifica a negativa do benefício quanto a esses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige a demonstração da insuficiência de recursos do requerente, nos termos do art. 98, caput, do CPC.

A maioria dos agravantes juntou comprovantes de rendimentos que demonstram a hipossuficiência econômica, sendo servidores públicos inativos com remuneração modesta, o que justifica a concessão do benefício.

Dois agravantes também apresentaram declaração de imposto de renda, corroborando a alegada insuficiência de recursos.

Um dos agravantes, embora tenha apresentado documentação, aufere rendimentos significativamente superiores aos demais (cerca de R$ 8.300,00), o que afasta a presunção de hipossuficiência.

Alguns dos agravantes não apresentaram qualquer documento comprobatório de renda, o que inviabiliza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica do requerente, mediante documentação hábil.

A ausência de documentos comprobatórios justifica o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0003625-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIZABETE MARIA LAGE ZANOTTI, GISELE MASOLINI MARIM, LIBERCI NUNES CARVALHO, LUZIMAR MARIN FAVARATO, NATALINA LEITE, ANA PERIN BONDI, AURORA ROSA GOMES SABINO, DOMINGOS PROCOPIO DE MENEZES, DORACI SOPRANI DE SOUSA, GERALDO CRUZ, JOAQUIM DIMAS TEIXEIRA, LUCIANA BORTOLINI FAVARO FAVARATO, LUCILA TONON RUY, MARIA DA PENHA CALIMAN VERGNA, MARIA DA PENHA RIBEIRO DE NARDI, MARIA DAS GRACAS BISI PENA, VERA LUCIA TESCHE FOLLI, ALAISA TEREZINHA FAVARO, AUSILIA PAZOLINI PANDOLFI, CARLOS SANTOS SULATTI, CELITA APARECIDA VIANA, CRISTIANI ALBORGUETTI PELISSARI, ELY RABELLO DE CARVALHO GUZZO, HELENA GOZZER ZAGANELLI DOS SANTOS, IZAURA COUTINHO DA CONCEICAO, JOAO BOSCO COLLODETTI, JOSE GONCALVES DA SILVA, KLECIA MARIM CAMPOSTRINI FAVARATO, LUCIENE BORTOLINI FAVARO, MARLY RIPARDO COUTINHO, MERCEDES MENELLI LAZARINI, NATALINA DA PENHA SUCI DOANO, SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA, SANDRA JOELMA KOCH, TELMA CARRARETO NOGUEIRA, TELMA FORNACIARI MASOLINI

AGRAVADOS: JUIZ AUXILIAR DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno interposto por por Elizabete Maria Lage Zanotti e Outros em razão do
decisum
de ID 14187403, por meio do qual concedi as benesses da justiça gratuita a somente 3 (três) dos 36 (trinta e seis) Impetrantes.

Nas razões de ID 14711359, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, a fim de que o benefício da justiça gratuita seja estendido a todos os litisconsortes, ao argumento de que a documentação acostada aos autos comprova a hipossuficiência financeira de cada um deles, sendo que os rendimentos auferidos compatíveis com a concessão da gratuidade.

Compulsando detidamente os autos, em especial a documentação apresentada nos IDs 11358897, 11358898 e 11358899, verifico que, instados a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, os Agravantes Ana Perin Bondi, Aurora Rosa Gomes Sabino, Ausilia Pazolini Pandolfi, Carlos Santos Sulatti, Celita Aparecida Viana, Cristiani Alborguetti Pelissari, Doraci Soprani de Sousa, Elizabete Maria Lage Zanotti, Geraldo Cruz, Gisele Masolini Marim, Helena Gozzer Zaganelli dos Santos, Izaura Coutinho da Conceicao, Joao Bosco Collodetti, Joaquim Dimas Teixeira, Klecia Marim Campostrini Favarato, Luciana Bortolini Favaro Favarato, Luciene Bortolini Favaro, Lucila Tonon Ruy, Luzimar Marin Favarato, Maria da Penha Caliman Vergna, Maria da Penha Ribeiro de Nardi, Maria das Gracas Bisi Pena, Marly Ripardo Coutinho, Mercedes Menelli Lazarini, Natalina da Penha Suci Doano, Natalina Leite, Sandra Bortolini Favaro Ferreira, Telma Fornaciari Masolini e Vera Lucia Tesche Folli juntaram aos autos os seus respectivos comprovantes de rendimentos.

Por sua vez, os Agravantes Telma Carrareto Nogueira e Sandra Joelma Koch, além dos comprovantes de rendimentos, apresentaram suas declarações de imposto de renda.

A análise da documentação acostada revela que a maioria dos Agravantes – qualificados como coveiros, professores e serventes inativos – percebem rendimentos mensais que, de fato, os qualificam para a concessão do benefício da justiça gratuita, com a demonstração da “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” (art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil – CPC), exceto o Agravante João Bosco Collodetti, qualificado como odontólogo e percebedor de proventos líquidos bastante superiores aos demais (cerca de R$ 8.300,00).

Quanto aos Agravantes Alaisa Terezinha Favaro, Domingos Procopio de Menezes, Ely Rabello de Carvalho Guzzo, Jose Goncalves da Silva e Liberci Nunes Carvalho, considerando a ausência de qualquer documentação comprobatória relativa à situação financeira, mantenho o indeferimento da benesse.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
a fim de negar a concessão da justiça gratuita apenas a Alaisa Terezinha Favaro, Domingos Procopio de Menezes, Ely Rabello de Carvalho Guzzo, Joao Bosco Collodetti, Jose Goncalves da Silva e Liberci Nunes Carvalho

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Voto com o relator